Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ITBI. COOPERATIVA HABITACIONAL. CONSECUÇÃO DO OBJETIVO. EXTINÇÃO. TRANSMISSÃO DE BENS AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, quanto à não incidência do ITBI e à restituição do indébito, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Todavia, em relação ao termo inicial dos juros moratórios, há vício que deve ser sanado, a fim de determinar que os juros de mora sobre o indébito tributário devem incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão embargado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e do enunciado da Súmula 188/STJ.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.